Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE PARCELAS ALIMENTÍCIAS. VEDAÇÃO LEGAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4.°, DO CPC. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NO PRESENTE CASO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, quando o conteúdo deste último recurso possui maior abrangência e abarca todas as matérias veiculadas no agravo interno, situação que privilegia os princípios da razoável duração do processo e da economia processual.
2. A legislação pátria veda expressamente a compensação de obrigação de caráter alimentar (art. 373, inc. II e art. 1.707, do Código Civil). Em razão dessa vedação legal não pode efetuar o pagamento em parcelas in natura (mensalidade escolar e despesas de planos de saúde e odontológico), quando os alimentos foram fixados em pecúnia.
3. Não deve aplicar a multa do art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, quando a postura processual do agravante não seja deliberadamente procrastinatória ou repudiada pela ordem processual civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado.